Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. PESQUISA. DEFERIMENTO.
1. A renovação de diligência realizada pela via eletrônica aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD visando à localização e penhora de ativos e bens de titularidade da parte executada é orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Havendo o transcurso de prazo razoável desde a última consulta de bens, é cabível nova pesquisa de ativos financeiros em nome do executado.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.